Tribunal: TJBA
Processo: 8048003-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8048003-60.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TANIA MARIA DA SILVA SANTOS e outros Advogado(s): CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros Advogado(s):GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, condenando plano de saúde acionado ao custeio de internação de beneficiária portadora de obesidade mórbida em clínica especializada, e fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o plano de saúde é obrigado a custear internação para tratamento de obesidade mórbida, mediante prescrição médica, mesmo sem previsão contratual expressa; e (ii) saber qual a base de cálculo deve ser utilizada para arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O tratamento para obesidade mórbida com internação em clínica especializada é de cobertura obrigatória pelo plano, quando indicado por médico assistente tratamento de natureza reparadora e não estética, como é o caso dos autos. 4. Os relatórios médicos juntados aos autos, e renovados no curso processual, atestam a gravidade do quadro clínico da paciente e a necessidade do tratamento continuado com acompanhamento multidisciplinar na clínica especializada. 5. Quanto aos honorários, tratando-se de obrigação de fazer com proveito econômico imensurável, deve-se adotar o valor da causa como base de cálculo, não sendo o caso de apreciação equitativa, por se tratar de critério excepcional e subsidiário cabível apenas quando irrisório o valor da causa, o que não é o caso, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação da Ré desprovida. Apelação adesiva da Autora parcialmente provida para fixar os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 8048003-60.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados simultâneos TANIA MARIA DA SILVA SANTOS e PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA, nos termos do voto do relator.